Tribunal: TJBA
Processo: 8019998-11.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019998-11.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA TICIANA PEREIRA FRAGA Advogado(s): IARA GONCALVES CERQUEIRA APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL.VEÍCULO USADO. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO DOLOSA. DEFEITOS DECORRENTES DE DESGASTE NATURAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por adquirente de veículo automotor usado, permissionária de transporte coletivo, visando a responsabilização do vendedor por vícios ocultos no bem adquirido. A parte autora alegou defeitos no motor do veículo, surgidos pouco após a aquisição, e sustentou a nulidade da cláusula contratual que isentava o alienante de responsabilidade pelos vícios redibitórios. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento da validade da cláusula de exoneração e da inexistência de má-fé ou defeito grave oculto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exonera o vendedor de responsabilidade por vícios redibitórios em contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre particulares; (ii) verificar se os defeitos apresentados no veículo configuram vícios ocultos aptos a afastar a cláusula exonerativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os artigos 441 a 446 do Código Civil disciplinam a responsabilidade por vícios redibitórios, admitindo a alocação contratual dos riscos, desde que ausente dolo ou má-fé na ocultação do defeito. A cláusula de exoneração de responsabilidade por vícios redibitórios, assinada pelas partes, é válida em contratos celebrados entre particulares, especialmente quando a parte adquirente não se encontra em situação de hipossuficiência jurídica ou técnica. No caso concreto, o bem adquirido trata-se de veículo usado, fabricado em 2009, com mais de dez anos de uso à época da aquisição, o que torna previsível a existência de desgaste natural. A ausência de vistoria técnica prévia por parte da adquirente revela descuido na verificação das condições do bem e reforça o reconhecimento da assunção dos riscos pelo comprador. Inexistem elementos nos autos que demonstrem vício oculto grave, má-fé ou ocultação dolosa por parte do alienante, tampouco que os defeitos apresentados extrapolem o desgaste compatível com o tempo de uso do bem. A cláusula de exoneração de responsabilidade, nesse contexto, não afronta a função social do contrato nem a boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de exoneração da responsabilidade por vícios redibitórios é válida em contratos de compra e venda de veículo usado celebrados entre particulares, desde que ausente má-fé ou ocultação dolosa. O adquirente de veículo usado com extensa vida útil assume os riscos inerentes ao desgaste natural, especialmente quando não realiza vistoria prévia. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 a 446. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0766439-29.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 17.05.2024; TJ-PR, 0027771-60.2022.8.16.0001, Rel. Juiz Subst. Horácio Ribas Teixeira, j. 29.07.2025; TJ-DF, 0700976-70.2023.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024; TJ-SC, 5011762-25.2023.8.24.0018, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 05.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO, processo nº 8019998-11.2022.8.05.0039, interposto por MARIA TICIANA PEREIRA FRAGA, originária da Comarca de Camaçari, onde figura como Apelada EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA